Tribunal: TJES
Processo: 5032254-30.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032254-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO FIORIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032254-30.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrid
a: JOSE ROBERTO FIORIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR CLIENTE EM FACE DE OPERADORA DE INTERNET, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE INTERNET.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.500,00.

A OPERADORA RÉ INTERPÔS RECURSO PLEITEANDO, INICIALMENTE, CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SUA CONDUTA E OS DANOS ALEGADOS. POR FIM, PUGNOU DE FORMA SUBSIDIÁRIA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, COM A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 406, §1º do CC (ALTERADO PELA LEI Nº 14.905/2024).

CONCLUSÃO:

INICIALMENTE, SEGUINDO O QUE PRESCREVE O ARTIGO 43 DA LEI N.º 9.099/95, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, POR NÃO VISLUMBRAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL A PARTE RECORRENTE.

PASSANDO AO MÉRITO, NOTO QUE NO CASO APRESENTADO A RESPONSABILIDADE DA RÉ DECORRE DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. A DESPEITO DO QUE SUSTENTA A EMPRESA RECORRENTE, RESTAM COMPROVADOS PELO AUTOR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O NEXO CAUSAL ENTRE A DITA CONDUTA ILÍCITA E OS DANOS ALEGADOS.

A DEFESA APRESENTADA MOSTRA-SE INSUFICIENTE DIANTE DOS VÁRIOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NÃO SOLUCIONADOS, POSTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA EM TEMPO HÁBIL E NEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA CAPAZ DE AFASTAR A ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO.

ADEMAIS, COMO O ÔNUS DA PROVA RECAIU SOBRE A RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC, CABERIA A ESTA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO, O QUE NÃO OCORREU.

POSTO ISTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da lei n.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

AS RAZÕES RECURSAIS, NO DETALHE, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, DE MANEIRA QUE A RÉ FALHA NA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ALGUM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (CC, ART. 373, II).

ENTREMENTES, RESSALTA-SE QUE, NO QUE TANGE A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, ENTENDO ASSISTIR RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE, COMO É CEDIÇO, EM 30 DE AGOSTO DE 2024 ENTROU EM VIGOR A LEI Nº 14.905/2024, ALTERANDO O ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL NO QUE SE REFERE AO ALUDIDO TEMA.

CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO

PARA REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, DE MANEIRA QUE O DISPOSITIVO PASSA A VIGORAR COM OS SEGUINTES PARÂMETROS
:
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA
A QUO
, ATÉ 29/08/2024, E, A PARTIR DE 30/08/2024, DEVE INCIDIR A TAXA SELIC, QUE JÁ ENGLOBA OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO, CUJO CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR A METODOLOGIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO DO CMN Nº 5.171, DE 29 DE AGOSTO DE 2024
.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)